Tribunal: TJBA
Processo: 0501447-55.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0501447-55.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SUELY SOARES DA SILVA DE HOLANDA Advogado(s): JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO, NADYNNE CAMILLA QUEIROZ SANTANA, JOIGNA DE CARLA PINTO TEIXEIRA EMBARGADO: ABRAAO JOAQUIM DOS SANTOS Advogado(s):CIRO MACHADO DA COSTA AZEVEDO ACORDÃO Ementa: MBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO AFETIVO. RECONHECIMENTO TARDIO DE PATERNIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, dos arts. 369 e 373 do Código de Processo Civil, da teoria do dano in re ipsa, da interpretação conforme a Constituição, bem como à valoração de provas documentais. A parte embargante requer o saneamento das supostas omissões para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto à análise da aplicação do art. 186 do Código Civil às condutas omissivas de caráter continuado; (ii) o acórdão se omitiu ao deixar de analisar a incidência do art. 927 do Código Civil no caso de abandono afetivo após o reconhecimento da paternidade; (iii) houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação dos arts. 373 e 369 do Código de Processo Civil;(iv) o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da teoria do dano in re ipsa ao caso concreto; (v) houve omissão na análise da interpretação dos dispositivos legais à luz da Constituição Federal, especialmente do art. 227; e (vi) o acórdão deixou de se pronunciar sobre a valoração das provas documentais constantes dos autos, especialmente quanto à postura do genitor após o reconhecimento da paternidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, por preencherem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O voto analisou de forma fundamentada que o dever jurídico de cuidado entre pai e filha surge apenas após o reconhecimento formal da paternidade, afastando a possibilidade de responsabilização civil anterior a esse marco. 5. A tese de continuidade da omissão foi implicitamente afastada ao se fixar o marco temporal da responsabilidade a partir do reconhecimento da paternidade, com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à aplicação do art. 927 do Código Civil, o acórdão tratou expressamente da necessidade de demonstração de dano psíquico e nexo de causalidade, elementos ausentes nos autos. 7. A distribuição do ônus da prova foi analisada à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, concluindo-se pela ausência de provas aptas a demonstrar o dano alegado. 8. A teoria do dano in re ipsa foi afastada por expressa fundamentação, ao se afirmar a excepcionalidade da responsabilização por abandono afetivo e a exigência de prova do dano concreto. 9. A decisão contempla, ainda que implicitamente, os princípios constitucionais pertinentes à proteção da dignidade da pessoa humana e à convivência familiar, não se exigindo menção expressa ao art. 227 da Constituição Federal. 10. A valoração das provas documentais, especialmente quanto à ausência de iniciativa de aproximação por parte do genitor após o reconhecimento da paternidade, foi abordada de modo suficiente no acórdão, que concluiu pela inexistência de ato ilícito no período juridicamente relevante. 11. Os embargos, na verdade, buscam a revaloração do conjunto probatório e a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam. 12. A finalidade de prequestionamento resta atendida com a interposição dos presentes embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 13. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. O dever jurídico de cuidado decorrente da paternidade surge apenas após o reconhecimento formal do vínculo. 2. A responsabilização por abandono afetivo exige a demonstração de conduta ilícita, dano concreto e nexo causal, não se aplicando, no caso, a teoria do dano in re ipsa. 3. A ausência de prova do dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração das provas". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 369, 373 e 1.022; CF/1988, art. 227. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501447-55.2018.8.05.0022, sendo Embargante Suely Soares da Silva de Holanda e Embargado Abraão Joaquim dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator